Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0701852-90.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: M A COMERCIO CALCADOS EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Arquive-se o feito. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator